Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746371-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA MARIA DA COSTA REU: CELIA APARECIDA DA COSTA NUNES, MARCELO LEAO DA COSTA, JOSE DOS REIS COSTA, CELMA ABADIA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL COSTA DE MENEZES, BRUNA GABRIELA ALVES DA COSTA D E S P A C H O Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a demandante para que colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão de trânsito em julgado relativa a sentença que se pretende rescindir, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator